Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de quitação de dívida. Ausência de comprovação da compra e venda de imóvel e do pagamento.
1. Inviável o reconhecimento da quitação da dívida, sem a comprovação da realização do negócio de compra e venda de imóvel por escritura pública e do efetivo pagamento.
2. O acordo de quitação de dívida, celebrado pelos filhos do casal, juntamente com a mãe, não serve como manifestação de vontade do pai falecido, e, ainda que assim não fosse, funcionaria apenas como recibo da quitação, não dispensando a prova do pagamento, para reconhecimento judicial.